Tribunal: STF
Processo: CJ 6946
Classe: CJ
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-10
Data de publicação: 1989-05-10

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
COMPETE AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESDE SUA INSTALAÇÃO,
OCORRIDA A 7.4.1989, DIRIMIR CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO E JUIZ (ESTADUAL) A ELE NÃO VINCULADO (ART.
105, I, 'D', DA C.F. DE 1988 E ART. 27, PARAGRAFO 1, DO ADCT).